Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748167-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYSSO FELIPE DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thalysso Felipe da Silva contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id 254163426 do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, processo n. 0712732-72.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, ante a ausência de prejuízo efetivo ao impetrante, para que seja realizado o procedimento no período previsto no edital e o dever do candidato de acompanhar as publicações conforme item 1.8 do edital. Em razões recursais (Id 78004702), o agravante, inicialmente, informa lhe ter sido concedida na origem os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta ter impetrado mandado de segurança contra ato do presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), responsável pelo Processo Seletivo Simplificado n. 1/2025 – ANPD. Aponta equívoco na convocação para o procedimento de heteroidentificação, porquanto, prevista inicialmente no edital para 9/9/2025, foi somente publicada em 11/09/2025, contudo, sem comunicado oficial, o que, no seu entender, compromete a previsibilidade e o planejamento do candidato. Afirma que a ausência de aviso oficial quanto à nova data violou os princípios da publicidade, legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital, previstos no art. 37 da Constituição Federal e art. 5o da Lei 14.133/2021. Cita precedentes do STJ que exigem ampla publicidade e razoabilidade na convocação de candidatos em concursos públicos. Reputa presentes os pressupostos para concessão de liminar efeito ativo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a formação do respectivo instrumento, nos termos do art. 1.017 do CPC; 2. A concessão de efeito ativo, para determinar à autoridade coatora que publique comunicado oficial designando nova data para o procedimento de heteroidentificação, garantindo ao agravante sua participação regular; 3. A intimação do agravado para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC; 4. O provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada e deferindo-se a liminar originariamente pleiteada; 5. A manutenção da gratuidade de justiça já deferida na origem. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 254163426 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. O agravante impetrou na origem mandado de segurança para impugnar ato do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), responsável pelo Processo Seletivo Simplificado n. 1/2025 – ANPD para provimento de vagas, por tempo determinado, de profissionais de nível superior e de nível médio para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Alega, em razões recursais, que a convocação para o procedimento de heteroidentificação foi publicada fora do prazo previsto no edital, sem prévio comunicado oficial, o que violou os princípios da publicidade, legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital. Diante disso, requer seja concedido efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para que seja ordenada a publicação de nova data para realização dessa etapa do certame, de modo a garantir sua participação. Pois bem. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. A propósito, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Vale registrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). Com fulcro nessa diretriz, o edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, expressamente, no item 18.8, que “os itens e anexos deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada no edital ou comunicado publicado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br” (Id 250330341, p. 23 do processo de referência). O item 1.8 do edital, por sua vez, estabelece que “todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo serão publicados e estarão disponíveis na internet, no endereço eletrônico &lt;http://www.iades.com.br&gt;, sendo de responsabilidade do candidato o conhecimento tempestivo de tais publicações” (Id 250330341, p. 2 do processo de referência). De fato, em consulta ao sítio do IADES na internet, constato que a convocação dos candidatos a fim de participarem do procedimento de heteroidentificação, cuja alegada ausência é objeto da irresignação manifestada pelo agravante, foi devidamente publicada em 11/9/2025, o que, em análise prefacial, demonstra o efetivo cumprimento pelo agravado das normas editalícias previstas nos itens 18.8 e 1.8 do certame, consoante se extrai do endereço: https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=1b0872f76b, acesso em 4/11/2025. Assim, não cuidou o impetrante/agravante de demonstrar, de plano, a ausência de regular comunicação por falha do IADES ou que tenha essa banca examinadora atuado por qualquer outro modo ao arrepio da lei. Não há, em exame prefacial da matéria, o que possa afastar a presunção de legalidade/veracidade dos atos administrativos praticados pela autoridade dita coatora. Falta, efetivamente, elementar demonstração do direito alegado e da violação dita praticada pela autoridade coatora, notadamente quando estabelecido no edital caber ao candidato acompanhar os atos convocatórios e publicações. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. LEI No 3.168/2003. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por escopo tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tal ação (mandamental) pode ser manejada por qualquer pessoa, física ou jurídica, sempre que o agente causador da ilegalidade seja autoridade pública ou particular no exercício de atribuição pública. No entanto, a concessão da segurança depende necessariamente de demonstração de prova pré-constituída do direito (líquido e certo) requerido, não sendo admitido, de qualquer maneira, abertura de prazo ou de espaço para dilação probatória. 2. No caso em análise, o impetrante explicou se tratar de Empresa Fornecedora de Refeições e estar enquadrado, desde 30.01.2007, no Regime Especial de Tributação de ICMS, tal qual admitido pelo art. 1o da Lei no 3.168/2003. O Distrito Federal sugere, genericamente, que o impetrante não teria demonstrado enquadramento, a contento, no referido artigo da Lei. Contudo, tais particularidades podem ser “conferidas” por meio de inúmeros documentos constantes dos autos 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1822407, 0708594-33.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) – grifo nosso APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESCOMPASSO COM OS PRODUTOS VENDIDOS. PRÁTICA DE ATO ILÍTICO E FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGALIDADE DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ́CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 3. O ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual e impediu a emissão de notas fiscais eletrônicas decorre do Poder de Polícia (fiscalização) e foi motivado pela constatação de incompatibilidade entre as operações realizadas e o regime jurídico ao qual está vinculado. 4. A presunção de veracidade e legalidade do ato praticado só pode ser desconstituída mediante dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança. 5. A atuação do Poder Público não objetivou coagir o impetrante a pagar tributos ou restringir seu direito ao livre comércio e à liberdade de circulação de mercadorias, e sim impedir a emissão de notas fiscais em descompasso com a realidade fática, que pode caracterizar, inclusive, crime tributário. 6. É incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no processo de mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 25). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329002, 0703684-65.2020.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A absoluta ausência de provas cabais necessárias à comprovação dos requisitos da certeza e liquidez das alegações de fato aduzidas na impetração, faz supor, em exame superficial, inexistir lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante a ser protegido por meio do remédio heróico, de maneira que não reconheço a probabilidade do direito nem a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não estando demonstrado este, também aquele não está evidenciado. Ademais, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora